Tribunal: TJDFT
Processo: 0745627-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. MORA NÃO DEMONSTRADA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado, especialmente porque interposto contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de natureza liminar.

2. Para que seja possível requerer a busca e apreensão em alienação fiduciária, é indispensável que o credor demonstre a efetiva constituição em mora da parte devedora, o que, aliás, já foi inclusive objeto de súmula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – enunciado de no 72: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

3. No caso concreto, contudo, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de “ausente”. Como bem pontuou o Juízo de origem, caberia ao banco agravante promover o protesto do título para fins de comprovação da mora.

4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno Prejudicado.